Tribunal: STF
Processo: Rp 1160
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-10-05
Data de publicação: 1983-10-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREFEITO DA CAPITAL DO ESTADO. NOMEAÇÃO PELO
GOVERNADOR, COM PREVIA APROVAÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
CONTROVERSIA SOBRE SE O ATO DE APROVAÇÃO PODIA INTEGRAR-SE POR VOTO
DUPLICADO DO DEPUTADO-PRESIDENTE DO ÓRGÃO LEGISLATIVO, DA SEGUNDA
VEZ UTILIZADO POR MOTIVO DE EMPATE NA VOTAÇÃO. ATO CONCRETO, DESPIDO
DE QUALQUER ATRIBUTO DE ABSTRAÇÃO, GENERALIDADE OU NORMATIVIDADE.
DESCABIMENTO DA REPRESENTAÇÃO.